Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-94.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DE FIANÇA – Ausência de devolução em razão de apropriação indevida por escrivã policial – Possibilidade – Situação que exorbita o ordinário – Função compensatória e inibitória dos danos morais.

Processual Civil – Honorários Advocatícios – Art. 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC – Majoração – Cabível – Fixação por equidade a fim de remunerar

Ementa:

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DE FIANÇA – Ausência de devolução em razão de apropriação indevida por escrivã policial – Possibilidade – Situação que exorbita o ordinário – Função compensatória e inibitória dos danos morais.

Processual Civil – Honorários Advocatícios – Art. 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC – Majoração – Cabível – Fixação por equidade a fim de remunerar condignamente o trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR.